Tribunal: TJES
Processo: 5001572-48.2023.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Aquisição; Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2026-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001572-48.2023.8.08.0050

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JEFFERSON WILL GOMES e outros (2)

APELADO: ALIRIO MIRANDA DE OLIVEIRA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. DISCUSSÃO SOBRE A NATUREZA DA POSSE. ALEGAÇÃO DE COMODATO VERBAL NÃO COMPROVADA. POSSE JUSTA EVIDENCIADA POR PAGAMENTO DE FINANCIAMENTO E BENFEITORIAS. TURBAÇÃO CARACTERIZADA. VEDAÇÃO À EXCEÇÃO DE DOMÍNIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença que julgou procedente o pedido de manutenção de posse formulado pelo autor em face dos réus, referente ao pavimento térreo de imóvel situado em Viana/ES. O autor alega posse justa decorrente de aquisição conjunta e construção, enquanto os réus sustentam a existência de comodato verbal precário e pleiteiam a reintegração de posse via pedido contraposto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir a natureza da posse exercida pelo autor (se justa, decorrente de direito adquirido, ou precária, oriunda de comodato verbal) e verificar o preenchimento dos requisitos legais para a proteção possessória em face dos atos praticados pelos réus.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Ações possessórias limitam-se à análise da situação fática da posse, sendo irrelevante a discussão acerca da propriedade ou domínio, conforme estabelece a legislação processual e civil.

4. O pagamento das parcelas do financiamento do terreno e o custeio de materiais de construção pelo autor afastam a tese de mero comodato verbal ou empréstimo gratuito, evidenciando o exercício de posse justa e o ânimo de dono.

5. A prova testemunhal corrobora a posse longeva do autor e a percepção social de titularidade sobre o bem, reforçando a natureza justa da ocupação.

6. A turbação restou caracterizada pela tentativa de retirada forçada e pela realização de obras no pavimento superior que causaram danos à habitabilidade da residência do autor, como vazamentos de esgoto.

7. A alegação de domínio baseada em registro imobiliário não justifica a autotutela nem o afastamento da proteção possessória de quem legitimamente ocupa o imóvel, ante a vedação da exceção de domínio no juízo possessório.

8. O pedido contraposto de reintegração de posse improcede, pois a ocupação decorre de relação jurídica complexa com investimento financeiro do ocupante, não se equiparando a esbulho possessório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O pagamento de parcelas de financiamento e a realização de benfeitorias pelo ocupante descaracterizam o contrato de comodato verbal, configurando posse justa passível de proteção judicial.

2. É vedada a discussão de domínio em ação possessória, devendo a pretensão petitória ser exercida em via própria.

3. A manutenção de posse exige a comprovação da posse anterior e da turbação praticada pelo réu, independentemente da titularidade formal do bem.

Dispositivos relevantes citados: art. 1.196 e § 2º do art. 1.210 do Código Civil; incisos I e II do art. 561 e § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação Cível 021160014557, Rel. Annibal de Rezende Lima, j. 08.11.2022; TJES, AC 0006110-41.2009.8.08.0021, Rel. Walace Pandolpho Kiffer, j. 27.06.2022.

PROCLAMAÇÃO DE RESULTADO DE JULGAMENTO

ACORDA
a Egrégia Terceira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso interposto por JEFFERSON WILL GOMES e RAISSA WIL e a ele negar provimento.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001572-48.2023.8.08.0050

APELANTES:
JEFFERSON WILL GOMES e RAISSA WIL

APELADO:
ALIRIO MIRANDA DE OLIVEIRA

RELATORA
: DESª MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
JEFFERSON WILL GOMES
e
RAIZA COELHO LUIZ
contra a r. sentença do id. 17435444, que julgou procedente o pedido autoral, proferida pelo d. Juízo da Vara Cível, Comercial, Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Viana/ES, nos autos da “Ação de Manutenção de Posse” ajuizada por
ALIRIO MIRANDA DE OLIVEIRA
em desfavor dos apelantes.

Em seu recurso (id. 17435446), os apelantes alegam que o juízo
a quo
deixou de analisar elemento essencial à controvérsia, qual seja, a existência de posse precária decorrente da negativa do apelado em desocupar o imóvel após solicitação expressa.

Afirmam que a posse exercida pelo recorrido decorreu de contrato verbal de comodato, firmado por liberalidade dos apelantes, que adquiriram regularmente o imóvel e cederam-lhe, temporariamente, o pavimento inferior.

Narram que a posse, inicialmente justa, tornou-se precária a partir da negativa de desocupação, configurando esbulho possessório pacífico.

Argumentam que o juízo de primeiro grau limitou-se a reconhecer a posse anterior do apelado, sem considerar a alteração de sua natureza jurídica.

Pontuam que há erro na valoração das provas constantes nos autos, as quais demonstram que o imóvel foi adquirido pelos recorrentes e que a moradia do apelado foi permitida como medida de auxílio, sem que houvesse “animus domini”.

Sustentam que os elementos probatórios indicam ausência de ânimo de dono e conhecimento da condição precária da ocupação por parte do apelado.

Salientam que a sentença não enfrentou os pedidos formulados na contestação, especialmente quanto à reintegração de posse pleiteada de forma contraposta.

Com isso, requerem o provimento do recurso para julgar totalmente improcedentes os pedidos iniciais, reconhecendo a posse precária exercida pelo apelado e, subsidiariamente, requerem a procedência do pedido contraposto de reintegração de posse.

Contrarrazões pelo apelado pugnando pelo desprovimento do recurso no id. 17435469.

Muito bem.

A controvérsia cinge-se à natureza da posse exercida pelo apelado, ora autor em primeira instância, sobre o pavimento térreo do imóvel situado na Rua U, nº 500, Campo Verde, Viana/ES.

Necessário contextualizar que o autor, ora apelado, alega que residia no estado de São Paulo e adquiriu um lote localizado à Rua U, nº 500, Viana/ES, em 2021 e, diante da confiança no corretor que vendeu o bem, autorizou que o contrato fosse firmado em nome da esposa do referido profissional.

Consta na exordial que, após alugar um imóvel pertencente à genitora da segunda apelante, estabeleceu um vínculo afetivo com os réus e com eles firmou um acordo verbal consubstanciado em: (i) transferência do lote para o nome de Jefferson, primeiro apelante; (ii) divisão do valor do financiamento relativo ao terreno; (iii) construção de uma casa no térreo para o autor e no andar superior para os réus, ora recorrentes.

Alega o autor que arcou com a maior parte da construção do terreno e se mudou para o local, ao passo que Jefferson não cumpriu o combinado, pois não pagava a parte que lhe cabia no financiamento, contudo, ainda, assim, o primeiro apelante exigiu a saída do apelado do imóvel, o que motivou o ajuizamento da demanda.

Os apelantes, ora réus, por sua vez, defendem que o apelado não tinha condições de pagar o lote nem o aluguel onde morava, tendo cedido/vendido os direitos do lote para Jefferson, formalizado via Termo Aditivo Contratual junto à imobiliária.

Narram que pagaram R$ 5.000,00 ao autor a título de indenização, assumiram o financiamento e a taxa de transferência, bem como construíram o imóvel com verba indenizatória recebida do DNIT decorrente de uma desapropriação de imóvel anterior. Afirmam, ainda, que permitiram o autor morar no "porão" (térreo) por caridade, com a pactuação de comodato verbal precário, assim, ante o interesse na retomada do bem, pleitearam a proteção possessória (reintegração de posse) dada a natureza dúplice da demanda, alegando esbulho pelo abuso de confiança.

Dito isso, em resumo, enquanto os apelantes defendem que se trata de posse precária oriunda de comodato verbal, o apelado sustenta ser posse justa, decorrente de aquisição fática e contribuição financeira direta para a compra do terreno e edificação da casa.

O juízo
a quo
julgou procedentes os pedidos autorais e, após um detido exame probatório, à luz dos conceitos da tutela provisória, entendo que a irresignação dos apelantes não merece acolhida.

A posse, para fins de tutela possessória, é o exercício de fato, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade (art. 1.196 do Código Civil). É cediço que a medida de reintegração de posse visa reintegrar à posse àquele que sofreu esbulho e, para tanto, a petição inicial deve estar instruída com os requisitos do artigo 561 do Código de Processo Civil, a saber:

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Em ações possessórias, como é sabido, a discussão limita-se ao fato da posse, sendo irrelevante, em regra, a discussão sobre a propriedade ou o domínio, conforme dispõe o artigo 561 do Código de Processo Civil.

A posse fática do apelado é incontroversa, pois os próprios apelantes admitem, em seu recurso, que consentiram com a ocupação do recorrido, residindo o imbróglio acerca da precariedade posterior, que, segundo alegam, ocorreu após o pedido de retomada do imóvel. Contudo, a instrução probatória não corroborou a tese de mero empréstimo gratuito e precário.

Isso porque o cotejo entre os extratos bancários e os boletos da imobiliária (id. 17435386) permitem inferir que o apelado efetuava o pagamento das parcelas do financiamento do lote, mesmo estas estando nominalmente vinculadas ao apelante Jefferson.

Ademais, as notas fiscais relativas a material de construção acostadas ao id. 17435387 permitem concluir que foram realizados investimentos e benfeitorias no imóvel, concluindo-se pela continuidade da posse pelo recorrido.

A prova testemunhal também corrobora com o narrado, pois, segundo depoimento de Júlio Cesar Fernandes Nascimento "os moradores da região acreditavam que o lote em questão pertencia ao autor, porque ele havia chegado primeiro lá", além de Reginaldo Mendonça de Melo enfatizar que “conheceu o autor; que, até onde sabe, ele sempre residiu no pavimento inferior do lote em questão” (id. 17435438).

Ora, não é crível nem usual que um mero comodatário arque com as parcelas destinadas à aquisição da propriedade alheia. O pagamento das parcelas do terreno, somado aos recibos de materiais de construção e mão de obra para a edificação do pavimento térreo, evidenciam que o apelado exercia a posse em virtude de uma aparente sociedade de fato ou acordo verbal para aquisição conjunta, em que ele ficaria com o térreo e os apelantes com o superior.

A alegação dos apelantes de que teriam pago R$ 5.000,00 ao apelado a título de "indenização" pela parte que lhe cabia no terreno mostra-se desprovida de qualquer suporte documental, inexistindo qualquer recibo emitido pelo recorrido, ou, ainda, depósito que corrobore essa saída de dinheiro da conta dos apelantes para a conta do apelado.

O Juízo
a quo
, portanto, concluiu corretamente que a posse do apelado não era derivada de um favor (precária), mas sim de um direito adquirido mediante pagamento (justa).

Ainda no exame dos requisitos para a manutenção de posse, restou igualmente comprovado o ato de turbação praticado pelos apelantes, consubstanciado não apenas na tentativa de retirada forçada, questão esta, inclusive, incontroversa nos autos, mas também na realização de obras no pavimento superior que causaram danos à habitabilidade da residência do apelado, com vazamentos de esgoto e água, conforme vídeos e documentos acostados.

Para além desse ponto, ainda que se considerasse um comodato, não houve notificação formal prévia constituindo o apelado em mora ou rescindindo o alegado comodato antes dos atos de turbação.

Observo, ainda, que os apelantes baseiam grande parte de seu recurso, ainda, no "Termo Aditivo ao Contrato", o qual transferiu a titularidade formal para Jefferson, entretanto, conforme já mencionado anteriormente, o artigo 1.210, §2º do Código Civil veda a exceção de domínio em ações possessórias.

Em verdade, para o deslinde da demanda, deve-se examinar apenas eventual precariedade na posse, independentemente de qualquer título jurídico de propriedade, pois os institutos não se confundem.

O fato de o contrato estar em seu nome não lhes autoriza a exercer a autotutela ou retirar quem legitimamente ocupa o imóvel e contribuiu financeiramente para sua aquisição, não se revelando possível a discussão dominial no presente feito.

Se os apelantes desejam reaver o imóvel com base no domínio, devem se valer da via petitória adequada (ação reivindicatória ou de imissão na posse), ocasião em que se deverá discutir, inclusive, a indenização pelas benfeitorias e pelos pagamentos realizados pelo apelado. Acerca do tema, colaciono os judiciosos entendimentos desta Corte:

[...] 2. Em sede de ação de reintegração de posse, incumbe ao autor comprovar, dentre outros elementos, a posse preexistente, não sendo cabível discussão acerca do domínio do bem. (Apelação Cível, 021160014557, Relator : ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/11/2022, Data da Publicação no Diário: 28/11/2022).

APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA POSSE. JURIDICIDADE DAS ENTENÇA IMPUGNADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Embora sejam distintas as situações fáticas que ensejam o cabimento de cada ação possessória, a finalidade única de qualquer destas ações é a proteção à posse, questão de fato que deve ser devidamente comprovada pelo possuidor, nos termos do art. 560 e 561 do CPC. 2. A prova dos autos não revelou a posse exercida pela autora/apelante, e portanto, impossível o acolhimento da pretensão em juízo. 3. Recurso conhecido e improvido. (AC 0006110-41.2009.8.08.0021; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer; Julg. 27/06/2022; DJES 30/06/2022).

Nesse sentido, o pedido contraposto de reintegração de posse formulado pelos apelantes também não deve prosperar, pois não restou caracterizado o esbulho por parte do apelado.

Conforme exposto anteriormente, a ocupação do imóvel pelo apelado decorre de uma relação jurídica complexa, envolvendo alegações de acordo verbal de composse e esforço comum na construção, que não pode ser equiparada a um comodato precário para fins de desocupação imediata via possessória.

Havendo dúvida razoável sobre a natureza do vínculo e indícios fortes de investimento financeiro do apelado na construção, a posse deve ser mantida até que as questões petitórias sejam resolvidas em ação própria, notadamente diante da possibilidade até de retenção por benfeitorias.

A recusa em desocupar o imóvel, neste cenário fático, não transmuda a posse de boa-fé em posse injusta de forma automática, a ponto de autorizar a reintegração liminar ou por sentença.

Portanto, a sentença recorrida realizou a correta subsunção dos fatos à norma, protegendo a situação fática da posse (CC, art. 1.196) em favor do recorrido, devendo ser mantida na integralidade.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença recorrida.

Em observância ao disposto no § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil,
majoro
os honorários advocatícios de sucumbência devidos pelos spelantes para 12% (doze por cento), mantida a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça que lhes foi deferida em sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de
12% (doze por cento), mantida a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça que foi deferida aos apelantes em sentença.